Tribunal: TJDFT
Processo: 0736008-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736008-33.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 RECORRIDA: AMBIENTAL TECNOLOGIA CONSULTORIA E MONITORAMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 176, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INVIABILIDADE. NATUREZA PESSOAL. NÃO ADERÊNCIA AO BEM. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORRIGIR DE OFÍCIO PELO JUIZ. ART. 292, §3o, CPC. 1. Importa destacar que embora o apelante se autodenomine condomínio, observa-se que não possui seus atos constitutivos registrados no respectivo ofício registro de imóveis, sendo sua natureza jurídica denominada condomínio irregular ou simples associação de pessoas ou moradores. 2. Somente pode ser considerado imóvel o bem que preenche os requisitos estabelecido no art. 176, §1o, I e II da Lei de Registros Públicos, viabilizando descerramento de matrícula e nela procedendo-se as anotações de registros ou averbações (LRP, art. 167, I e II). 3. Se a coisa não se qualifica como imóvel propriamente, na forma da lei, não se reconhece direito real ou obrigação de natureza propter rem que recaia sobre fração de terreno urbano decorrente de parcelamento informal ou irregular, porquanto “as contribuições criadas por associações de moradores ostentam natureza de dívida fundada em direito pessoal, oriunda do ato associativo ou de concordância com a despesa, não possuindo vinculação com o bem, mas, sim, com o serviço contratado, posto à disposição do associado”. (AgInt no REsp 1688721 / DF, Min. Ricardo Vilas Bôas Cuevas, DJe 26/02/2018). 4. As obrigações decorrentes de ato de associação não se qualificam como obrigações que acompanham determinada coisa (propter rem), uma vez que fundada em mero direito de natureza pessoal. Todavia, mesmo assim, a participação do associado nos respectivos rateios, posto que efetivamente se utilizou dos serviços prestados à coletividade, torna-se obrigatória como forma de afastar o enriquecimento sem causa do associado recalcitrante. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 292, § 2o, e 492, todos do Código de Processo Civil, alegando que houve julgamento ultra petita, ao argumento de que não houve pedido de majoração do valor causa nos autos; b) artigos 85, §§ 2o e 8o, do CPC, insurgindo-se contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, por reputá-lo exorbitante. Acrescenta que deveria ser arbitrado com base nos critérios da equidade. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando jurisprudência da Corte Superior e de diversos Tribunais Estaduais para demonstrá-la. c) artigo 1.345 do Código Civil, sustentando que houve fraude por parte da parte recorrida e de YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI para burlar o pagamento da dívida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, §§ 2o e 8o, 141, 292, § 2o, e 492, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “...correto o valor da causa fixado em R$ 450.000,00, uma vez que baseada na decisão que acolheu a avaliação do bem, feita pelo exequente, no processo principal (id 26507328 - Pág. 5), não havendo falar em julgamento ultra petita” (ID Num. 13244661 - Pág. 3). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). Ademais, “O reexame dos critérios fáticos levados em consideração para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do STJ” (AgInt no REsp 1846629/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/12/2020). Igual sorte colhe o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 1.345 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Destarte, há de se reconhecer que a dívida, objeto da demanda de cobrança ajuizada pelo "condomínio", ora apelante, até a data da Cessão de Direitos (02/06/2017) é do requerido (Yuri), não podendo ser "transferida" para a parte apelada como ocorreria nas hipóteses de obrigação propter rem, em vista do caráter pessoal da obrigação demandada” (ID Num. 20153172 - Pág. 5) e de que “Nesse contexto, impossível a penhora realizada nos autos do processo no 0738333-15-2017.8.07.0001, porquanto, a obrigação é de cunho pessoal, não podendo vincular a dívida do cessionário ao terreno informal objeto da demanda, cedido a terceiro” (ID Num. 20153172 - Pág. 5). Com efeito, “Incidem as Súmulas 283 e 284 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.” (AgInt no REsp 1343655/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017